Tribunal: TJES
Processo: 5014981-72.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014981-72.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIPEVES - SISTEMA DE PROTECAO VEICULAR DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DOUGLAS MACHADO TAVARES e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO Recurso Inominado nº
5014981-72.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
DOUGLAS MACHADO TAVARES

EMBARGADA:
SIPEVES - SISTEMA DE PROTECAO VEICULAR DO ESPIRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATUAÇÃO, NO JULGAMENTO COLEGIADO, DE VOTANTE IMPEDIDO. NULIDADE DO JULGAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO. REJULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
.
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO SIMILAR AO SEGURO VEICULAR.

CONDUÇÃO DO AUTOMÓVEL
POR TERCEIRO
E DANOS GERADOS PELO SINISTRO COMPROVADOS. AGRAVAMENTO DO RISCO.
AUSÊNCIA DE PROVAS CONTRÁRIAS
.

LUCROS CESSANTES IMPROCEDENTES. DANO MORAL EM DECORRÊNCIA
DE NEGATIVA DE COBERTURA DE DANOS MATERIAIS.
INOCORRÊNCIA.
TUTELA DE URGÊNCIA PARA REPARO DE VEÍCULOS DE TERCEIROS QUE NÃO INTEGRAM A LIDE. REVOGAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INOMINADO
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, HAJA VISTA O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Considerando o teor da certidão de ID 10275950, que corrobora terem lançado voto nos autos as Exmas. Magistradas Dra. Inês Vello Corrêa e à Dra. Ana Flávia Vello Melo, resta inequívoca a nulidade trazida à baila nos embargos declaratórios, de modo que deve ser julgado novamente o recurso inominado, já escoimado do vício.

Acolho, no ponto, os embargos de declaração.

DO RECURSO INOMINADO

Cuida-se de lide em que se versa sobre a cobertura de seguro veicular com base no contrato firmado entre a parte autora (DOUGLAS MACHADO TAVARES) e a associação SIPEVES, após acidente de trânsito causado por terceiro (Sr. João Paulo Souza de Faria), que conduzia o veículo do autor, na data de 27/02/2023, do qual resultou danos ao veículo próprio e os de terceiros (Angela Maria Rodrigues de Morais, Augusto Rosa de Oliveira e Fernanda de Oliveira Vieira).

A sentença julgou procedentes em parte os pedidos da inicial, condenando a associação recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais e deferiu a tutela de urgência para que os veículos avariados sejam reparados, inclusive os de terceiros. Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado.

Ab initio
,
defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo
ao recurso e revogo

a decisão de tutela de urgência,
na forma do art. 296, caput, CPC. Explico.

Em sentença, o pedido de urgência foi deferido nos seguintes termos:

Antecipo os efeitos da tutela pretendida, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que a ré realize o reparo no veículo automotor
de propriedade do autor e nos demais veículos envolvidos no acidente
, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação pessoal da presente sentença, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, para o caso de descumprimento desta ordem, nos termos do art. 537 do CPC.

Ocorre que os demais veículos envolvidos no acidente são de propriedade de
terceiros que não integram a presente lide
, tendo a associação demonstrado por meio de petições nos autos que tentou contato com aqueles para ver disponibilizados os veículos para reparos, mas sem êxito. Alguns deles, inclusive, informaram que não possuem interesse pelo serviço de reparos, mas pelo reembolso das quantias despendidas com o conserto já realizado.

Destaca-se, inclusive, que em relação às avarias no veículo de terceiro (Fernanda de Oliveira Vieira), houve o ajuizamento de demanda autônoma em que pretende o reembolso dos supostos prejuízos (5020179-90.2023.8.08.0024).

Ademais, a discussão a respeito da conversão em perdas e danos em relação aos terceiros demandaria
quiçá
nova instrução, inviável nesse estágio processual e sem a participação daqueles no polo ativo.

Com efeito, a sentença produz efeitos entre as partes, não atingindo os terceiros que não estiveram presentes no processo (art. 506 do CPC/2015).

Quanto aos reparos no veículo do recorrido, este veio informar nos autos que já reparou as avarias e pretende a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (ID 8860546). Por tal razão, em seu favor não se subsiste o
periculum in mora
que outrora motivou a decisão liminar. O cumprimento de sentença será processado em primeiro grau, após o trânsito em julgado, e apurada a quantia relativa ao reembolso do conserto do veículo ao autor Douglas Machado Tavares, nos limites do contrato entre as partes.

Nesse cenário,
é prudente que se revogue a tutela de urgência
que alcança direito atinente a terceiros, e também ao recorrido pelas razões expostas. À vista disso, concedo o efeito suspensivo ao recurso inominado na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ainda preliminarmente, não há que se falar em i
ncompetência do Juízo em razão de necessidade de perícia
, tendo em vista que a demanda versa sobre danos decorrentes de acidente de trânsito, não sendo possível averiguar, passados mais de doze meses, sobre a posição dos veículos ou a velocidade do causador do dano senão através da prova já produzida nos autos. Rejeito a preliminar.

No mérito, destaca-se que a associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3º, § 2º do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária. Por sua vez, o associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo.

Ainda que organizada sem finalidade lucrativa, quando a associação exerce atividade no mercado de consumo, a título oneroso, ela se submete às normas de proteção aos consumidores independentemente da sua natureza jurídica.

No caso, comprovado o fato constitutivo do direito alegado na inicial, ou seja, que o veículo segurado sofreu danos e causou danos a veículos de terceiros que estão cobertos pelo contrato, competia à associação recorrente produzir provas que ratificassem a demonstração do fato impeditivo alegado na contestação (CPC, art. 373, II), referente ao suposto
agravamento intencional
do risco pelo segurado, o que não ocorreu. Ao contrário, conforme motivado na sentença, a parte autora comprovou que o veículo se encontrava dentro do limite de velocidade máxima permitida.

É prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão da cobertura securitária exige a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco, o que não se verifica neste caso. (AgRg no AREsp 591.361/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 18/02/2015).

Dessarte, subsiste a responsabilidade da recorrente em arcar com os danos causados nos veículos envolvidos no acidente em questão, nos limites contratuais. Contudo, nestes autos, a obrigação de reembolso deverá se dar apenas em relação ao recorrido. Quanto aos terceiros, poderá ser ajuizada demanda autônoma para demonstração da qualidade de interessado e para apuração dos supostos prejuízos.

Quanto aos lucros cessantes
, assiste razão parcial à recorrente.

A despeito da cláusula contratual de exclusão de riscos, é imperioso observar que a conduta de negar a cobertura securitária ao contratante, no âmbito administrativo, foi a determinante para motivar o pedido de indenização por lucros cessantes.

No entanto, não há parâmetros para apurar o prejuízo financeiro, uma vez que não foi a associação a responsável pela paralisação do veículo, assim não há se falar em cobrança de lucro médio desde a data da ocorrência. É imprescindível considerar que seria despendido tempo (
quiçá o
período de
70 dias
pleiteados pelo recorrido
) para o reparo do veículo, ainda que deferido de imediato o requerimento.

Com efeito, a reparação se refere aos danos materiais efetivos sofridos por alguém, em função de culpa, omissão, negligência, dolo, imperícia de outrem. Para caracterização do pleito, há necessidade de
efetiva comprovação dos lucros cessantes
, pois não basta argumentar que existiram, deve-se prová-los (artigos 402, 403, do Código Civil).

Destaca-se ainda que após o deferimento do pedido de urgência para o reparo, a parte autora esclareceu que já havia o consertado o veículo, sem mencionar a data em que o mesmo voltou a circular normalmente.

Portanto, improcede o pedido correspondente.

Em relação ao pagamento da indenização por danos morais
, o c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que “
o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.176.209/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023).

No caso, a associação não olvidou em responder ao pedido administrativo, inclusive à notificação extrajudicial, motivando a negativa em interpretação diversa sobre as cláusulas contratuais e sobre os documentos apresentados no processo administrativo.

Por tais razões, a despeito da irregularidade da negativa, tal fato, por si só, não configura abalo moral indenizável, sobretudo porque os elementos dos autos não demonstram a impossibilidade financeira de o recorrido promover os reparos do veículo e pleitear apenas o reembolso, além do mais, não era um veículo indispensável para o seu deslocamento, cuja finalidade era para aluguel a terceiro e transporte por aplicativo.

Portanto, ainda que a conduta da recorrente seja censurável e digna de reprovação, a busca de qualidade total dos serviços não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes ou não comprovadas nos autos.

Por derradeiro,
indefiro o pedido de expedição de notificação extrajudicial
aos proprietários para disponibilizarem os veículos para reparos;
a uma
, porque foi concedido efeito suspensivo ao recurso e revogados os efeitos da tutela de urgência;
a duas
, porque caberá ao juízo de primeiro grau a análise do cumprimento da sentença em relação à parte autora (ou da impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer) após o trânsito em julgado;
a três
, porque, conforme fundamentado alhures, o julgamento produzirá efeitos apenas entre as partes, não havendo como expedir determinações a terceiros que não integram a lide.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
com efeito suspensivo
,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
A)
julgar improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes;
B)
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais;
C)
Revogar a tutela de urgência deferida em sentença.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)